Tribunal: TJES
Processo: 5021666-28.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021666-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5021666-28.2024.8.08.0035

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S/A;

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADAS. CARTÃO DE CRÉDITO NUNCA UTILIZADO PARA COMPRAS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que procurou o banco e realizou empréstimo consignado, e que a Requerida vem realizando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC”.

Que não foi informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

No caso em tela estamos diante de típica abusividade do fornecedor, que promoveu verdadeira venda casada, disposta no art. 39, I do CDC. Ou seja, o consumidor pretendia tão somente tomar um empréstimo, contudo, lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito, demonstrando que tal retenção de RMC é ilegal e merece ser reprimida.

O Requerido não esclareceu ao Autor o contrato de empréstimo que estava sendo firmado entre as partes, nem lhe informou no que consistia um cartão de crédito consignado, a incidência de juros muito superiores aos aplicados em um empréstimo comum, muito menos que os descontos corresponderão apenas à reserva de margem consignável dos vencimentos da Requerente, fazendo com que o remanescente seja refinanciado mês a mês.

Frisa-se que não há informação de forma clara e devida quanto aos detalhes acerca do remanescente que será refinanciado mês a mês.

Não houve utilização o cartão para compras.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais, anulando o contrato e determinando a devolução na forma simples, em relação aos valores descontados, e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, FACTA FINANCEIRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato assinado é válido, e que portanto não pode ser rescindido. Que o Recorrido obteve todas as informações de forma clara quando da contratação.

A Recorrente suscita preliminar de incompetência, argumentando a necessidade de perícia. Não obstante, tal não deve ser acolhida pois as provas dos autos são mais que suficientes ao julgamento.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque restou comprovado que o plástico do cartão jamais fora utilizado, e que a parte Autora não desejou tal contratação, portanto, conferindo verossimilhança às alegações Autorais. Muito embora o contrato tenha dados que validem sua existência, o Autor não contestou este aspecto, mas a modalidade de empréstimo contratada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95;

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)